Tribunal: TCU
Processo: 008.062/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha, para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando da Marinha às beneficiárias acima indicadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 considerar legais os atos de concessão de pensões de Nanete Costa de Souza (XXX.717.767-XX) e Luiza Cunha Ferreira (XXX.881.107-XX); 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de pensões de Adinea da Rocha Correa (XXX.571.797-XX); Astrogilda Leite Varela (XXX.109.497-XX); e Camila dos Santos Cardoso Marques (XXX.979.987-XX), recusando-lhes o registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de concessão de pensão de Adinea da Rocha Correa (XXX.571.797-XX); Astrogilda Leite Varela (XXX.109.497-XX); e Camila dos Santos Cardoso Marques (XXX.979.987-XX), com fulcro no art. 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, escoimado da irregularidade verificada; 9.4.3. comunique às interessadas sobre o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a eximirá da obrigação de devolver os valores percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4., representando a este Tribunal, caso necessário.